Tribunal: STF
Processo: HC 196734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Juliano Mascarello, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 637935/MG.
     O impetrante diz ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso IV, da Lei 12.850/13.
    O impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para justificar a sua prisão preventiva, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Aponta não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Alega que,
    “apesar de sua apresentação espontânea, do encerramento regular da instrução processual em setembro de 2019, do uso de tornozeleira nos últimos 10 meses e da completa inexistência de qualquer fato novo nos últimos 3 anos em seu desfavor, eis que um dos Promotores entendeu de representar pela reativação do mandado de prisão na eminência do recesso forense, e isto, ao desprezo de todos os réus estarem em liberdade e do processo estar em segunda instância para apreciação de um recurso em sentido estrito da Promotoria”.
    Ressalta as condições pessoais do paciente, quais sejam: tecnicamente primário e emprego lícito.
    Requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, sem prejuízo da aplicação de cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP.
    Liminar indeferida (Doc. 27).
    Informações prestadas (Doc. 33).
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do “writ”.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de impetração voltada contra decisão do eminente Ministro Humberto Martins, que indeferiu de plano a inicial do HC nº 637935/MG, porquanto impetrado contra ato indeferitório de liminar em habeas corpus formalizado no Tribunal de Justiça estadual.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal local. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente